Tribunal: TJES
Processo: 0005043-68.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Liminar; Poluição
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005043-68.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: NILSON PEREIRA DAS NEVES e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. TEMA 510/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA À QUAL VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo que (i) reconheceu a perda superveniente do objeto quanto aos pedidos de obrigação de fazer e ao pedido liminar, extinguindo-os sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), (ii) julgou improcedentes os pedidos remanescentes com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), (iii) isentou custas e honorários advocatícios (Lei nº 7.347/1985, art. 18) e (iv) condenou o Estado ao pagamento dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e julgada improcedente, os honorários periciais devem permanecer a cargo do Estado do Espírito Santo (Fazenda Pública vinculada ao Parquet) ou ser suportados pelo Ministério Público, à luz do entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 510.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 18 da Lei nº 7.347/1985 estabelece disciplina própria do microssistema coletivo, afastando, como regra, o adiantamento de custas e honorários periciais e vedando a condenação do autor em despesas processuais, salvo má-fé.

4. A controvérsia sobre o custeio de prova pericial em ação civil pública não se resolve pela aplicação automática do art. 91 do CPC, porque a Lei nº 7.347/1985 prevalece, à luz da regra da especialidade.

5. O STJ, no Tema Repetitivo 510, fixa que não se pode exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas e determina que a Fazenda Pública à qual o
Parquet
se vincula arque com tais despesas, por analogia à Súmula 232/STJ.

6. A
ratio decidendi
do Tema 510 não se restringe ao momento do “adiantamento”, projetando-se também para a definição do encargo em sentença, pois permanece vedada a imputação do ônus ao Ministério Público, sem prejuízo da remuneração do perito e da lógica do microssistema coletivo.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo quando a ação civil pública é julgada improcedente, a Fazenda Pública vinculada ao Ministério Público responde pelos honorários periciais.

8. A sentença que condena o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários periciais adota solução compatível com o regime jurídico da ação civil pública e com a orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, o custeio dos honorários periciais recai sobre a Fazenda Pública à qual o
Parquet
se vincula, nos termos do do Tema nº 510 do STJ e da Súmula 232 do STJ.

2. O art. 91 do CPC não se aplica automaticamente ao custeio de prova pericial em ação civil pública, diante da especialidade do regime do microssistema coletivo.

3. A orientação do Tema 510/STJ alcança também a fixação do encargo em sentença, ainda que a ação ajuizada pelo Ministério Público seja julgada improcedente.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 487, I, e 91; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 510; Súmula 232/STJ; STJ, AgInt no RMS 56.428/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30.11.2020, DJe 03.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Estado do Espírito Santo contra a sentença de fls. 597/607-v, proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor de Nilson Pereira das Neves, Município de Cariacica e do Estado do Espírito Santo, na qual o juízo
a quo
declarou a perda superveniente do objeto quanto aos pedidos de obrigação de fazer e ao pedido liminar, extinguindo o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos remanescentes com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, isentou de custas e honorários advocatícios na forma do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários periciais.

Nas razões recursais de fls. 624/626, o Estado sustenta, em síntese, que
a)
a condenação do Estado ao pagamento dos honorários periciais seria indevida, porquanto o Ministério Público teria sucumbido;
b)
a regra do art. 91 do Código de Processo Civil imporia que as despesas processuais fossem suportadas, ao final, pelo vencido, razão pela qual o
Parquet
estadual deveria arcar com os honorários periciais;
c)
o entendimento firmado no Tema Repetitivo 510 do Superior Tribunal de Justiça diria respeito apenas ao adiantamento de honorários periciais, não afastando a responsabilidade do Ministério Público pelo pagamento quando vencido.

Contrarrazões apresentadas às fls. 627/628-v., pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0005043-68.2009.8.08.0012

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelados:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo; Nilson Pereira das Neves; Município de Cariacica

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se, no âmbito de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, deve ser mantida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários periciais arbitrados na origem, ou se, ao revés, o encargo deve ser deslocado ao Parquet, sob o argumento de sucumbência e de aplicação do art. 91 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, Cuida-se de apelação cível interposta por Estado do Espírito Santo contra a sentença de fls. 597/607-v, proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor de Nilson Pereira das Neves, Município de Cariacica e do Estado do Espírito Santo, na qual o juízo
a quo
declarou a perda superveniente do objeto quanto aos pedidos de obrigação de fazer e ao pedido liminar, extinguindo o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos remanescentes com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, isentou de custas e honorários advocatícios na forma do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários periciais.

Nas razões recursais de fls. 624/626, o Estado sustenta, em síntese, que
a)
a condenação do Estado ao pagamento dos honorários periciais seria indevida, porquanto o Ministério Público teria sucumbido;
b)
a regra do art. 91 do Código de Processo Civil imporia que as despesas processuais fossem suportadas, ao final, pelo vencido, razão pela qual o
Parquet
estadual deveria arcar com os honorários periciais;
c)
o entendimento firmado no Tema Repetitivo 510 do Superior Tribunal de Justiça diria respeito apenas ao adiantamento de honorários periciais, não afastando a responsabilidade do Ministério Público pelo pagamento quando vencido.

De início, relembro que o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública estabelece, como regra, que não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, bem como que não haverá condenação do autor em honorários advocatícios, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé.

Trata-se de opção legislativa que visa resguardar a efetividade do microssistema de tutela coletiva, prevenindo que o exercício da legitimidade extraordinária, constitucionalmente relevante, seja limitado por riscos econômicos incompatíveis com a função institucional e democrática do Ministério Público e dos outros legitimados legais.

Ademais, sabe-se que controvérsia sobre o custeio da prova pericial em ações civis públicas não se resolve com a aplicação automática do regime geral previsto no Código de Processo Civil, em seu artigo 91, justamente porque a Lei nº 7.347/1985 instituiu disciplina própria, típica do microssistema coletivo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado em sede de Recursos Repetitivos, Tema nº 510, no sentido de ser obrigação da Fazenda Pública pelo adiantamento dos honorários periciais em ações civis pública,
in verbis
:

TEMA 510, STJ:
“Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas.”

A
ratio decidendi
do tema não se limita a um debate meramente formal sobre o momento do dispêndio, isto é, do “adiantamento”, como sustenta o apelante. O comando também se projeta para as hipóteses em que a definição do encargo se dá em sentença, e não apenas em decisões interlocutórias sobre depósito prévio: a distinção entre “adiantamento” e “pagamento determinado no pronunciamento final” não altera a natureza do problema, porque o que se veda é a imputação do ônus ao Ministério Público, preservando-se simultaneamente a remuneração do auxiliar do juízo e a lógica do microssistema coletivo.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu anteriormente e concluiu que, mesmo quando o Ministério Público é vencido, quando a ação civil pública é julgada improcedente, é a Fazenda Pública à qual o
Parquet
se vincula que deve arcar com os honorários periciais, preservando-se o regime do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e afastando-se a incidência do art. 91 do Código de Processo Civil por especialidade, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA À QUAL SE ENCONTRA VINCULADO O PARQUET, COM RESSALVA DE COMPREENSÃO DO RELATOR. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. ACÓRDÃO PARADIGMA: RESP. 1.253.844/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 17.10.2013, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO BUZAID. COMPREENSÃO MANTIDA MESMO COM O ADVENTO DO CÓDIGO FUX. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO DA FAZENDA BANDEIRANTE DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia em saber quem é responsável pelos honorários periciais em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, cuja pretensão foi julgada improcedente.

2. De fato, exigir da Fazenda Pública o depósito de emolumentos, custas, honorários periciais e quaisquer outras despesas, quando o autor da ação for o Ministério Público, significa, na prática, derrogar o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública. Quando o autor da Ação Civil Pública for o Ministério Público, não há adiantamento de despesa alguma, seja a que título for. Exigir-se o depósito da Fazenda Pública significa fazer um contorno da prerrogativa ministerial: o Ministério Público não pagaria, então a Fazenda Pública pagaria. Isso seria um détournement de pouvoir em derredor do Ministério Público.

3. Contudo, apesar desse enfoque de compreensão,
esta Corte Superior tem manifestado a tese de que a Fazenda Pública, na situação narrada, é responsável pelos honorários periciais, não havendo falar-se em overrruling do Código Fux quanto ao julgamento repetitivo que havia definido a questão
(AgInt no RMS 59.738/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 06.06.2019; AgInt no RMS 60.306/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 22.05.2019; AgInt no RMS 62.390/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23.05.2019.

4.
Bem por isso, o Tribunal Bandeirante, ao assinalar que, no caso concreto, diante da sucumbência do Ministério Público, foi correta a determinação do Juízo no sentido de que o Estado de São Paulo arque com o pagamento dos honorários periciais (fls. 99), está em plena sintonia com a compreensão que esta Corte Superior tem manifestado no tema.

5. Agravo Interno da Fazenda Bandeirante desprovido.

(AgInt no RMS n. 56.428/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)

Desse modo, a sentença, ao imputar ao Estado do Espírito Santo o pagamento dos honorários periciais, adotou solução compatível com o regime jurídico aplicável à ação civil pública, razão pela qual deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.